Tribunal: TJBA
Processo: 8000116-55.2017.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000116-55.2017.8.05.0260 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: WELLINGTON RUY ARAUJO e outros Advogado(s):ELISABET CARNEIRO ALVES MARTINS, MARIANA TIEMI ASANO SILVA, BENEDITO MAMEDIO TORRES MARTINS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. SERVIDORA FALECIDA. DIREITO DOS SUCESSORES EM PLEITEAR OS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 642 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TÃO SOMENTE EM 2015. INGRESSO EM JUÍZO EM 2017. LUSTRO QUINQUENAL ESCOADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORA AFASTADA POR DOENÇA INCAPACITANTE (CID 10 F10.2). AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA. SUSPENSÃO SUMÁRIA DOS VENCIMENTOS. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0044985-3/2003 PARA APURAR ABANDONO DE CARGO E, COMO MATÉRIA INCIDENTAL, A SANIDADE MENTAL DA SERVIDORA E SEU DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DIREITO A APOSENTADORIA DEFERIDO PELA COMISSÃO PROCESSANTE, PELO CORREGEDOR SETORIAL E PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. PROCESSO QUE TRAMITOU AO LONGO DE 13 (TREZE) ANOS SEM DEFINIÇÃO, MESMO APÓS INDICATIVO PARA TANTO DAS AUTORIDADE SUPERIORES. ENCERRAMENTO DO FEITO ADMINISTRATIVO COM A MORTE DA SERVIDORA EM SITUAÇÃO DE PENÚRIA E MISERABILIDADE. OMISSÃO E LETARGIA INJUSTIFICADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO, NA FORMA DO ART. 927, DO CC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Alega o Estado que a titularidade para pleitear eventual dano sofrido pela servidora falecida seria de seu espólio, parte legítima para demandar a compensação ventilada. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que “embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg nos EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/12/2010, DJe de 10/02/2011)"( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1112079/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 24/08/2018; grifou-se). 2. Neste cenário, não é somente o espólio detentor da legitimidade para pleitear os danos morais pela servidora falecida ainda em vida, mas, a teor da norma de regência (art. 943, CC) e na esteira do entendimento da Corte Cidadã, igualmente os seus herdeiros (filhos), ora apelados. Assim, afasta-se a proemial de ilegitimidade ativa ad causum. 3. Na forma como pronunciado pelo juízo primevo e que agora me valho como razões de decidir, o dano moral vindicado não se originou de um único ato, mas de uma série de condutas por parte da Administração Pública que, além de suspender a remuneração da servidora, em maio de 2000, até o seu falecimento, em março de 2015, não havia concluído o processo administrativo n. 0044985-3/2003, de modo que, tendo os autores/apelados ingressado em juízo em 12/05/2017, não se verifica o lustro prescricional de 5 (cinco) anos ao qual se refere o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, pelo que, igualmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 4. Na espécie, a matéria trazida ao conhecimento desta Instância cinge-se a se perquirir acerca da ocorrência – ou não – de dano moral indenizável na hipótese dos autos, qual seja, a tramitação de processo administrativo por mais de 13 (três) anos, findando-se, tão somente, pelo falecimento da servidora e sem que tenha havido uma solução definitiva, por parte do Estado, para sua situação funcional. 5. Neste cenário, restou incontroverso nos autos: (i) a suspensão sumária dos vencimentos (ID 24053884 – fls. 10), inclusive sem a garantia do contraditório e ampla defesa, uma vez que extirpados em 2000 e somente comunicado tal fato à servidora em 2004 ((ID 24053881 – fls. 5); (ii) a doença incapacitante (CID 10 F10.2) atestada por médico que acompanhava a servidora (ID 24053887 – fls. 3), pelo CRAS (ID 24053889 – fls. 7/8) e pela Junta Médica do Estado (D 24053890 – fls. 4); (iii) o direito à aposentadoria por invalidez atestado pela comissão processante do processo administrativo n. 0044985-3/2003 (Relatório Final de ID 24054033 – fls. 20/22), pelo corregedor setorial (ID 24054032 – fls. 5) e pelo Secretário de Educação (ID 24054032 – fls. 6); (iv) a tramitação do processo administrativo de n. 0044985-3/2003 por 13 (treze) anos sem qualquer resolução definitiva (ID 24054032 – fls. 20; (v) a morte da servidora sem que seus direitos tenham sido assegurados (ID 24053880 – fls. 6 e ID 24054032 – fls. 14), vivendo, após a suspensão dos vencimentos, em situação de mendicância e penúria financeira até o seu falecimento. 6. Assim, a excessiva demora na apreciação do feito administrativo não se justifica, colidindo frontalmente com os princípios da razoável duração do processo e da eficiência positivados nos artigos 5º, LXXVIII, e 37, § 6º, ambos da Constituição da República, observando-se, na espécie, a presença dos requisitos ensejadores à responsabilidade civil do estado e reparação do dano moral experimentado pela servidora. 7. Não se olvide de que a demora e a ineficiência da Administração Pública geraram consequências danosas em sua vida, na medida em que restou privada de sua fonte de subsistência por lapso temporal de 15 (quinze) anos, de 2000 até sua morte, em 2015. Inegável, portanto, a afronta aos direitos da personalidade, mormente frente a garantia de dignidade humana, razão pela qual o dano moral indenizável resta configurado. Precedentes dos Tribunais. 8. Em derradeiro, entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo, no valor de 106,72 (cento e seis vírgula setenta e dois) salários-mínimos vigentes ao tempo da prolação da sentença, afigura-se adequado à hipótese, posto que em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dados os fundamentos acima referidos. 9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000116-55.2017.8.05.0260, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada WELLINGTON RUY ARAUJO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVIDA, A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .